Tribunal: TJES
Processo: 0000510-58.2023.8.08.0050
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000510-58.2023.8.08.0050

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JUAN PABLO GONCALVES AQUINO SOARES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU IMPRONÚNCIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra sentença que pronunciou o acusado para julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal.

2. A Defesa requereu a absolvição sumária, com fundamento no art. 415, II, do Código de Processo Penal, sob o argumento de inexistência de prova da autoria. Subsidiariamente, pleiteou a impronúncia, nos termos do art. 414 do CPP, sustentando a ausência de indícios suficientes de autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há prova inequívoca de que o recorrente não foi autor ou partícipe do crime, justificando a absolvição sumária; e (ii) analisar se há ausência de indícios suficientes de autoria que justifique a impronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão de pronúncia exige apenas a comprovação da materialidade do crime e a existência de indícios suficientes de autoria, sem necessidade de certeza absoluta, a qual será aferida pelo Tribunal do Júri.

5. A materialidade do crime está devidamente comprovada por boletim de ocorrência, laudo pericial e demais provas documentais constantes nos autos.

6. Os indícios de autoria são robustos, consistindo nos depoimentos da vítima, testemunhas e do próprio corréu, que relataram a presença do recorrente no local do crime e sua participação no evento delituoso.

7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o juízo de pronúncia deve observar um standard probatório intermediário entre a mera suspeita e a certeza exigida para condenação, sendo suficiente a preponderância de indícios de autoria.

8. O exame sobre eventual participação de menor importância do recorrente no crime deve ser realizado pelo Tribunal do Júri, não cabendo essa análise na fase de pronúncia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão de pronúncia exige apenas a demonstração da materialidade do crime e a existência de indícios suficientes de autoria, sem necessidade de certeza plena.

2. Havendo indícios suficientes de autoria, a competência para julgamento do mérito da acusação é do Tribunal do Júri, sendo incabível a absolvição sumária ou a impronúncia nesta fase.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 121, § 2º, I e IV; art. 14, II. Código de Processo Penal, arts. 413, 414 e 415, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1067392/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 26/03/2019; STJ, REsp 2.091.647-DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 26/09/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
JUAN PABLO GONÇALVES AQUINO SOARES

em face de decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Viana/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
pronunciou o réu para ser submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I e IV c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

A Defesa, em suas razões, busca a absolvição sumária do acusado, com fulcro no art. 415, inciso II, do Código de Processo Penal, por entender que restou comprovado nos autos que o recorrente não é autor ou partícipe do fato.

Subsidiariamente, busca a sua impronúncia, lastreando-se no art. 414 do Código de Processo Penal, argumentando que inexistem indícios suficientes de autoria delitiva por parte do acusado.

Decisão do Juízo
a quo
, mantendo a decisão de pronúncia.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a sentença de pronúncia.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça (Id. 12184216), opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se
de Recurso em Sentido Estrito interposto por

JUAN PABLO GONÇALVES AQUINO SOARES

em face de decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Viana/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,

pronunciou o réu para ser submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I e IV c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

A Defesa, em suas razões, busca a absolvição sumária do acusado, com fulcro no art. 415, inciso II, do Código de Processo Penal, por entender que restou comprovado nos autos que o recorrente não é autor ou partícipe do fato.

Subsidiariamente, busca a sua impronúncia, lastreando-se no art. 414 do Código de Processo Penal, argumentando que inexistem indícios suficientes de autoria delitiva por parte do acusado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo à análise das teses defensivas.

O Ministério Público do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do recorrente e de Rayan Gonoring Alvarenga, imputando-lhes a prática do delito descrito no art. 121, § 2º, I e IV c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, narrando que, no dia 16/03/2023, por volta das 23:07h, na Rua Vale Encantado, nº 04, bairro Canaã, Viana/ES, os acusados efetuaram disparos de arma de fogo contra a vítima John Lennon Ferreira da Silva, que somente não morreu por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

Conforme se depreende da denúncia, no dia dos fatos, ao retornar para casa, a vítima abriu o portão da garagem, adentrou o local com sua motocicleta e, ao se encaminhar para fechar o portão, visualizou um veículo, conduzido por Juan Pablo e com Rayan no banco do carona.

Consta que, na oportunidade, Rayan passou a desferir disparos de arma de fogo em desfavor da vítima, que somente não foi atingida por ter conseguido correr e se abrigar no interior de sua residência.

Conforme apurado, o crime foi cometido em razão da vítima ter se relacionado com a ex-namorada do acusado Rayan.

Após regular instrução processual, sobreveio decisão que pronunciou o acusado, nos termos da denúncia.

Com efeito, verifico que a materialidade delitiva restou comprovada pelo Boletim Unificado (pp. 03/10 do inquérito policial digitalizado, pelo Laudo Pericial (pp. 79/91 dos autos digitalizados) e pelo Relatório Final (pp. 165/169 do inquérito policial digitalizado).

E, em que pesem os argumentos defensivos, entendo que, no caso, existem suficientes indícios da autoria delitiva, aptos a ensejar a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri. Vejamos:

Quando interrogada em juízo, a vítima confirmou os fatos narrados na denúncia e disse que, no dia em que tudo ocorreu, assim que chegou em casa, encostou a moto no portão, chutou-o com o pé e entrou na residência.

Disse, também que permaneceu cerca de dez minutos ao lado da moto até perceber a aproximação de um veículo. Afirmou também que, ao descer para fechar o portão, viu o carro passando rapidamente e, ao colocar a cabeça para fora, notou Rayan no banco do carona, apontando uma arma em sua direção e efetuando disparos, momento em que desviou.

Afirmou, ainda, que Rayan atirou enquanto Juan conduzia o veículo, modelo Chevrolet Celta, na cor preta. Declarou não ter problemas anteriores com Rayan, mas acredita que o motivo do crime foi seu envolvimento com a ex-namorada dele.

Por fim, acrescentou que conhecia Rayan, pois ele já havia sido seu cliente, e que Juan e Rayan sempre andavam juntos. Reforçou, ainda, que os disparos foram direcionados a ele e que apenas não lhe atingiram por sorte:

(...) Que no dia 16/03/2023 dispararam contra ele, mas não acertaram; Que na contagem forma 5 disparos; Que chegou e encostou a moto no portão, chutou o portão com o pé e entrou; Que demorou cerca de 10 minutos parado ao lado da moto, quando viu que um carro estava se aproximando; Que desceu para fechar o portão; Que eles passaram, que colocou a cabeça do lado de fora e foi coisa rápida; Que Rayan estava no banco do carona e com arma apontada em sua direção, e começou a efetuar os disparos, momento em que se jogou no chão; Que Rayan atirou e Juan estava conduzido o veículo; Que ele disparou 5 tiros; Que não tinha nenhum problema; Que o único motivo que acredita foi pelo fato de ter ficado com a ex-namorada de Rayan; Que o carro conduzido pelo Juan era um celta preto; Que tinha uma barbearia na localidade, porém do dia dos fatos até hoje não voltou mais ao local; Que conversou com Rayan por telefone 2 vezes; Que a primeira vez foi por conta e boatos que falaram que iria se vingar; Que no mesmo dia do crime Rayan mandou mensagem em tom de ameaça; Que encaminhou ao delegado; Que Rayan falou que teria sido ele e que o motivo era em razão de ter ficado com a ex-namorada; Que Rayan estava vestindo uma bermuda azul, com 2 listras em uma das pernas e uma camisa do flamengo reserva; Que conhecia Rayan; Que ele já foi o seu cliente; Que Juan e Rayan sempre andaram juntos; Que os disparos foram dirigidos a sua pessoa; (...) Que não tem porte e nem posse de arma; Que nunca brigou em vias de fato com Rayan; Que era mais amigo do Ramon, irmão dele; Que não viu o rosto do Juan de imediato (...)

Além disso, a testemunha Fernando Soares Sena, primo do recorrente, disse que, no dia dos fatos, Juan pegou o carro de seu pai emprestado e que, após isso, foi com o recorrente para uma pracinha, e afirmou não ter visto a hora em que Rayan e Juan saíram do local:

(...) Que pegou o carro do pai de Juan junto a ele; Que moram na mesma rua; Que na verdade estava na autoescola, pediu para ele buscar, ele foi buscar e ficaram na pracinha; Que estava todo mundo junto na pracinha; Que não viu Juan e Rayan saindo, mas os viu voltando para pracinha; Que conhece Jhon Lennon; Que não sabe se Jhon tinha algum problema com Juan ou Rayan; Que não se recorda da roupa que ele estava vestindo; Que não viu se ele estava armado; Que nunca presenciou Rayan armado; Que tomou ciência quando acordou (...)

O pai do recorrente, também ouvido em juízo, disse que ele pegou seu carro emprestado e que isso era comum, tendo confirmado também que o carro envolvido na tentativa de homicídio aparentava ser o seu:

(...) Que é pai do Juan; Que possui um veículo celta de cor preta, de placa MSN8015; Que o veículo é da família; Que em março de 2023 emprestou o veículo para os eu filho Juan; Que era comum ele pegar o veículo emprestado; Que o carro estava sem calota; Que a roda é como se fosse pintada; Que conhece Jhon Lennon; Que não sabe se Juan tinha algum conflito com ele; Que tomou conhecimento de que houve uma tentativa de homicídio contra Jhon; Que viu no grupo do WhatsApp as imagens e o carro é bem parecido com o seu; Que não teve tempo de conversar com Juan; Que ficou sabendo que Juan teria ido a pracinha com o seu sobrinho Fernando; Que o carro foi devolvido entre 23:30 a 00:00; Que infelizmente Juan era usuário de drogas (...)

A testemunha Renato de Carvalho Lemos Flores, por sua vez, disse que, através das imagens da câmera de um vizinho da vítima, foi possível visualizar a ação de Juan e Rayan:

(...) Que teve conhecimento dos disparos de arma de fogo contra Jhon Lennon; Que ele postou no grupo que ele havia sofrido esse atentado; Que chegou a ir na casa dele; Que tinha marcas de tiro; Que no primeiro momento foram no vizinho para ver a câmera; Que a câmera estava funcionando; Que no vídeo mostrou eles descendo a rua, manobrando em frente a empresa; Que o carro era de cor preta e o modelo era um celta; Que tinha uma namorada na época e ela disse que achava que tinha visto um rapaz com essa roupa olhando; Que a roupa era uma bermuda azul e uma camisa cinza; Que conhece Rayan, pois a moça que ele namorava era madrinha de sua filha; Que não sabe se eles tiveram algum problema; Que Juan conhecia apenas de vista (...)

O corréu Rayan Gonoring Alvarenga, quando interrogado em juízo, afirmou que teve uma desavença com a vítima e que, por isso, foi até a frente de sua residência, acompanhado do recorrente, e efetuou disparos em seu desfavor:

(...) Que conhece Juan Pablo; Que no dia 16/03/2023, por volta das 23 h estava no bairro Canaã em Viana; Que estava portando arma de fogo; Que foi até a rua onde mora Jhon Lennon, mas não o viu no momento em que ele fechou o portão; Que viu quando ele já tinha entrado na residência; Que efetuou 5 disparos; Que não tinha visto ele; Que efetuou os disparos depois que ele entrou com a motocicleta; Que não o viu no momento dos disparos; Que efetuou os disparos contra a casa; Que dias antes tiveram uma desavença pois ele ficou com sua esposa no momento em que ele estava com ela; Que pessoas diziam que ele tinha posse de arma; Que no dia da discussão ele puxou uma pistola calibre 380; Que no dia entraram em luta corporal mas conseguiu se desvencilhar; Que não foi na delegacia (...)

Por fim, o recorrente disse que conhece a vítima e que, no dia dos fatos, esteve em frente à casa de Jhon Lennon, momento em que Rayan sentou-se na janela do carro e efetuou os disparos de arma de fogo contra a vítima, que estava próximo ao portão da garagem, o qual se encontrava aberto.

Disse, ainda, acreditar que foram cerca de cinco tiros, motivados pelo fato de Jhon ter se envolvido com a companheira de Rayan. No entanto, afirmou que estava apenas circulando pelo bairro com o veículo quando Rayan pediu para parar, alegando não ter visto a arma e nem ter conhecimento de que o corréu efetuaria os disparos:

(...) Que conhece Rayan; Que conhece Jhon Lennon; Que no dia 16/03/2023, por volta das 23 h, no bairro Canaã, esteve na frente da casa de Jhon Lennon; Que Rayan sentou na janela do carro e fez disparos de arma de fogo contra Jhon; Que o portão da garagem estava aberto; Que viu Jhon quando chegou próximo ao portão; Que foi cerca de 5 tiros, salvo engano; Que os tiros se deu em razão de Jhon ter ficado com a companheira de Rayan; Que estava dando umas voltas com o carro pelo bairro; Que Rayan pediu para parar o carro, mas não queria parar; Que achou que Rayan só gritaria com Jhon Lennon; Que não viu a arma; Que não parou o carro; Que o carro continuou em movimento; Que achou que ele falaria com Jhon (...) Que andava bastante junto com Rayan; Que Jhon tinha uma barbearia no bairro; Que soube que Jhon não estava mais no bairro (...)

Diante dos depoimentos, entendo que não merece prosperar os pleitos de absolvição sumária ou de impronúncia do acusado, que afirma que não teve envolvimento com a tentativa de homicídio.

Cumpre frisar que a decisão de pronúncia consiste em um juízo de admissibilidade da acusação e deve satisfazer um
standard probatório
minimamente razoável, de menor rigor do que aquele exigido para a condenação.

Nesse sentido:

Na fase de pronúncia deve-se adotar a teoria racionalista da prova, na qual não deve haver critérios de valoração das provas rigidamente definidos na lei, no entanto, por outro lado, o juízo sobre os fatos deve ser pautado por critérios de lógica e racionalidade, podendo ser controlado em âmbito recursal ordinário.

Para a pronúncia, não se exige uma certeza além da dúvida razoável, necessária para a condenação
. Contudo, a submissão de um acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri pressupõe a existência de um lastro probatório consistente no sentido da tese acusatória. Ou seja, requer-se um standard probatório um pouco inferior, mas, ainda assim, dependente de uma preponderância de provas incriminatórias.

STF. 2ª Turma. ARE 1067392/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 26/3/2019 (Info 935).

O standard probatório para a decisão de pronúncia, quanto à autoria e a participação, situa-se entre o da simples preponderância de provas incriminatórias sobre as absolutórias (mera probabilidade ou hipótese acusatória mais provável que a defensiva) - típico do recebimento da denúncia – e o da certeza além de qualquer dúvida razoável necessário somente para a condenação. Exige-se para a pronúncia, portanto, elevada probabilidade de que o réu seja autor ou partícipe do delito a ele imputado.

STJ. 6ª Turma. REsp 2.091.647-DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 26/9/2023 (Info 791).

Da leitura dos autos, depreende-se que os elementos probatórios trazidos pela acusação preponderam sobre as circunstâncias trazidas pela defesa, já que os autos apontam para a provável participação do recorrente na tentativa de homicídio.

Entendo, na verdade, que há indícios da unidade de desígnios entre o recorrente e o corréu Rayan, que efetuou os disparos, sendo certo que o recorrente estava presente no momento do crime e que desacelerou o carro em frente à casa da vítima, sabendo que o Rayan e John Lennon tinham um desentendimento prévio.

Dessa forma, a manutenção da decisão de pronúncia é medida que se impõe, a fim de conferir a decisão ao órgão competente, qual seja, o Tribunal Popular do Júri, nos termos da jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. INVIABILIDADE. PROVAS DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. ANÁLISE PELO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO. 1. O artigo 413, § 1º, do CPP, estabelece que a pronúncia encerra o juízo de admissibilidade da acusação, exigindo tão somente o exame da ocorrência do crime, com a indicação da sua materialidade e indícios de sua autoria, não demandando a certeza necessária para uma sentença condenatória. Precedente do STJ. 2.
Não procede o pedido de impronúncia, já que comprovada a materialidade delitiva pelo boletim unificado e laudo de exame cadavérico, existindo, ainda, indícios de autoria, uma vez que, não se pode apontar, de plano, a ausência de participação do recorrente, pois seu veículo foi utilizado para a prática do homicídio, tendo ele emprestado voluntariamente aos corréus, sendo certo que desembarcou do carro, momentos antes do crime
. 3. Deve ser submetido ao Tribunal do Júri, o pleito de reconhecimento da participação de menor importância (art. 29, § 1º, do CP) que, com base nas provas dos autos, pode avaliar se o recorrente concorreu, com participação de menor importância ou não, na execução do crime, sendo inviável o seu exame, na fase de pronúncia. 4. Recurso desprovido.

Desse modo, reputo que a decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando o dispositivo legal em que está incurso o acusado e especificando as respectivas qualificadoras, afastando-se, pois,
a possibilidade de absolvição sumária
pelo artigo 415, inciso II do Código de Processo Penal (“
provado não se ele autor ou partícipe do fato
”), bem como
a possibilidade de impronúncia
do recorrente (CPP; art. 414).

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso em sentido estrito para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.